Tribunal: STF
Processo: Rcl 61620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADC Nº 42/DF E ADIs Nº 4.901/DF, Nº 4.902/DF, Nº 4.903 E Nº 4.937/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Agroterenas S.A. — Cana, em face de acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Processo nº 2.264.178/SP, que teria descumprido decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF.
 
2.	A reclamante narra ter sido parcialmente condenada, em ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, à elaboração e implantação de projeto de reserva legal de 20% (vinte por cento) de sua propriedade (Fazenda São José). Com o trânsito em julgado dessa decisão, o Ministério Público promoveu o cumprimento de sentença, tendo a reclamante ajuizado ação rescisória pleiteando a observância do art. 68 da Lei nº 12.651, de 2012 (Código Florestal). Todavia, o pedido foi indeferido, com o processo extinto sem resolução de mérito.

3.	Na sequência, fora interposto recurso especial, cuja inadmissão foi fundamentada  no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
 
4.	Menciona (a) a negativa de seguimento ao agravo de instrumento (art. 1.042 do CPC) pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; (b) a inadmissão do recurso especial por aquele Tribunal; infrutífero o agravo em recurso especial por decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (c) o não provimento do agravo interno em agravo em recurso especial pela 2ª Turma do STJ.
 
5.	Destaca que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Código Florestal de 2012, nos mencionados paradigmas, e reconheceu que o seu art. 68 é a expressão do princípio da irretroatividade das leis, razão pela qual sua aplicação deve ser imediata.
 
6.	Requer a concessão de medida liminar, para suspender o processo de origem, nº 0003022-18.2019.8.26.0417, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP, até o julgamento final  desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada, proferida pelo STJ, e determinada a observância do quanto decidido nos paradigmas apontados.
 
É o relatório.
 
Decido. 
7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento conjunto da ADC nº 42/DF e das ADIs nº 4.901/DF, nº 44.902/DF, nº 44.903/DF e nº 44.937/DF. Transcrevo, por oportuno, trechos da ementa do acórdão paradigma, no ponto em que ora aproveita:
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO. DEVER DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTROS VETORES CONSTITUCIONAIS DE IGUAL HIERARQUIA. ARTIGOS 1º, IV; 3º, II E III; 5º, CAPUT E XXII; 170, CAPUT E INCISOS II, V, VII E VIII, DA CRFB. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. JUSTIÇA INTERGERACIONAL. ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERAÇÃO ATUAL. ESCOLHA POLÍTICA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO. EXAME DE RACIONALIDADE ESTREITA. RESPEITO AOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DECISÓRIA EMPREGADOS PELO FORMADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES.
(...)
22. Apreciação pormenorizada das impugnações aos dispositivos do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012):
(...)
(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal;
(...)
Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4901, 4902, 4903 e 4937 e Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 julgadas parcialmente procedentes.”
(ADC nº 42/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/02/2018, p. 13/08/2019; grifos acrescidos).
 
10.	Compulsando os presentes autos, nota-se que o Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo indeferiu a petição inicial da ação rescisória proposta pela reclamante, nos termos da ementa de seguinte teor:
 
“MEIO AMBIENTE - AÇÃO RESCISÓRIA - RESCISÃO DE ACÓRDÃO - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO QU VIOLOU MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA - INOCORRÊNCIA - Fundamentação que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil - Rediscussão de matérias já exauridas pelas decisões proferidas - PRETENSÃO DESCABIDA - Indeferimento da petição inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito - Ação rescisória que não se presta a ser sucedâneo recursal - Indeferimento da petição inicial, com fundamento no art. 330, inciso I, do CPC.” (e-doc. 69 , p. 18).
 
11.	A leitura da ementa supratranscrita evidencia que o fundamento utilizado pelo Juízo reclamado para indeferir o pleito assentou-se, essencialmente, na ocorrência do trânsito em julgado da sentença, pelo que inviável a rediscussão da matéria de mérito, uma vez operada a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.

12.	Na sequência, observa-se que o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso especial da reclamante, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do CPC,  assentando o óbice do enunciado nº 7 da Súmula/STJ (e-doc. 71, p. 5-7), e, após, não exerceu juízo de retratação, sob os termos do art. 1.042 , § 4º, do CPC (e-doc. 73, p. 11).
 
13.	Posteriormente, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.264.178/SP, o eminente Relator não conheceu do recurso, porquanto considerados não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida, e por atrair a análise de matéria fático-probatória, aplicando, por conseguinte, os enunciados nº 83 e nº 7 da  Súmula do STJ (e-doc. 73, p. 28-30).
 
14.	Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, autoridade ora reclamada, verifiquei que a 2ª Turma daquela Corte negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial da reclamante, conforme ementa de seguinte teor:
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 
3. Agravo interno desprovido.”
 
15.	Diante desse cenário, percebe-se não verificada a necessária relação de aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados (ADC nº 42/DF, as ADIs nº 4.901/DF,  nº 4.902/DF,  nº 4.903/DF e  nº 4.937/DF) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, cuja análise restringiu-se aos aspectos formais do cabimento do recurso. 

16.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
17.	Destarte, revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator